Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741524-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: SAGA MICHIGAN COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. QUESTÃO RESOLVIDA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença, tratando-se de razões recursais dissociadas da realidade dos autos. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins pretendidos. No caso, alguns dias antes do ajuizamento da ação a questão já havia sido resolvida extrajudicialmente, o que demonstra a ausência do interesse processual, inexistindo a necessidade da intervenção judicial e a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §10, e 86, caput e parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que é contraditória a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais por supostamente ter dado causa a demanda inútil e desnecessária. Afirma que o princípio da causalidade somente se justifica mediante a perda do objeto ou à ausência de interesse de agir, quando essas condições forem supervenientes à ação. Pondera que no caso em tela, contudo, não houve a perda superveniente do interesse de agir, pois é fato incontroverso pelo v. aresto recorrido que essa ausência foi contemporânea à distribuição da petição inicial. Portanto, se a atuação jurisdicional era desnecessária e inútil, desde o momento de sua distribuição, incumbe à quem propôs a ação, ou seja, a própria recorrida, arcar com os ônus da propositura de ação temerária e carecedora de direito. Pugna, assim, pela reforma do acórdão combatido na parte em que inverteu os ônus sucumbenciais, sob o fundamento de aplicação equivocada do princípio da causalidade. Caso não seja o entendimento, pede seja determinado que a parte recorrida responda integralmente pelas despesas processuais, ante à sucumbência mínima da recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada contrariedade aos artigos 85, caput e §10, e 86, caput e parágrafo único, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028